Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708061-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES APELADO: WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O patrono apresenta atestado médico, noticiando a necessidade de afastamento das atividades laborais por 10 (dez) dias, a contar de 9/3/2023. Defiro o pedido de adiamento do julgamento da apelação. À 2a Turma Criminal para inclusão em pauta após findo o prazo do afastamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 16:09:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator